Tribunal: TJMT
Processo: 1029329-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029329-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA MARIA CHIODELLI - CPF: 020.584.531-23 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A REVISÃO DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo se falar em necessidade de perícia.

Havendo alegação de cobrança indevida pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contraprestação do serviço e comprovar a legitimidade do aumento para valor acima da média.

A elevação injustificada no consumo ou a imposição de multa e recuperação de consumo deve ser provada por meio de perícia oficial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de configurar ato ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais; e

c)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 36036849), visto que o valor consignado se refere ao consumo incontroverso das faturas impugnadas,
devendo
a quantia ser utilizado como crédito nas faturas em aberto, mesmo que já vencidas.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas cobradas revelam o real consumo da parte recorrida, devendo prevalecer a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente contra o aumento no consumo de energia elétrica em sua unidade, o qual considera abusivo, relativo às faturas dos meses de março a julho de 2020, nos valores de R$ 4.057,76; R$ 2.320,30; R$ 2.387, R$ 2.127,23 e R$: 1.892,27, respectivamente.

O magistrado de origem julgou parcialmente a pretensão inicial apenas para determinar a revisão das faturas e julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de corte e de inscrição.

A parte promovida, ora recorrente, entende que não praticou qualquer ato ilícito e que o consumo aferido reflete o real consumo, sustentando que deve prevalecer a presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados pela concessionária.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que restou comprovado que o aumento no consumo das faturas contestadas, em relação às faturas anteriores, foi abusivo.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
. O histórico de consumo regista que o consumo médio da promovente era em torno de R$ 340,00.

Evidente, pois, a elevação abusiva e injustificada das faturas contestadas, posto que não comprovada a legitimidade da cobrança em valor tão elevado, sendo acertada a sentença que determinou a revisão das faturas contestadas, não havendo reparos a fazer.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021